Tribunal: CARF
Processo: 10880.720904/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720904/2006-44
ACÓRDÃO
3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO JUDICIAL
AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DO ARTIGO 170-A DO CTN. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF
O artigo 170-A do CTN não é aplicável às ações judiciais propostas antes de
sua vigência, nos termos do julgamento proferido no REsp 1.164.452/MG,
sob a sistemática de recursos repetitivos e de observância obrigatória pelo
CARF.
COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
EFETUADA
SOB
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 152.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada
a legislação vigente por ocasião de sua realização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720904/2006-44
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e dar provimento parcial ao recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito tributário pleiteado.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-010.242, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Omissão sobre a alegação de que a ação judicial fora protocolada em 1993,
antes da vigência da inclusão do artigo 170-A do CTN pela LC no 104/2001,
conforme jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos;
2. Omissão sobre a obrigação regimental de observar o julgado acima
mencionado, proferido pelo STJ em sede de recursos repetitivos;
3. Omissão sobre a possibilidade de utilizar o indébito de FINSOCIAL para
compensar débitos de Cofins e PIS.
O despacho de admissibilidade admitiu a existência das omissões suscitadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 25/10/2022, opondo os
embargos em 31/10/2022 (segunda-feira), dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do
Anexo II do anterior Regimento Interno do CARF, vigente à época, sendo, portanto, tempestivos.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720904/2006-44
3
O acórdão embargado vedou a possibilidade de compensações transmitidas entre
novembro de 2003 a novembro de 2004, decorrente de ação judicial não transitada em julgado à
época das transmissões, por aplicação do artigo 170-A do CTN.
Em recurso voluntário, a ora embargante defendeu no capítulo 2.2 – Da
inaplicabilidade do artigo 170-A do Código Tributário Nacional – a ação Judicial proposta
anteriormente à Lei Complementar 104/2001 – Matéria apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça (Resp no 1.164.452/MG) em regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que a
aplicação do artigo 170-A do CTN pela DRJ caminhou em sentido contrário ao disposto no julgado
acima mencionado, uma vez que a ação judicial que pleiteava a compensação fora ajuizada em
1993, com sentença autorizativa da compensação em 1994, antes, portanto, da vigência do artigo
170-A do CTN.
De fato, a decisão atacada não apreciou a alegação acima, razão pela qual os
embargos devem ser admitidos para sanar a referida omissão.
No referido capítulo 2.2 da peça recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade do
artigo 170-A do CTN ao provimento judicial obtido na ação no 93.00358944, uma vez que esta foi
ajuizada anteriormente à vigência do referido artigo, nos termos do julgamento do REsp no
1.164.452/MG, em sede de recursos repetitivos.
A decisão proferida pelo STJ foi no sentido de que a lei que regula a compensação é
a vigente à data do encontro de contas e que a vedação contida no art. 170-A do CTN não se aplica
às ações ajuizadas antes da vigência da LC 104/2001, conforme a ementa do REsp 1.164.452/MG,
publicado em 02/09/2010:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À
LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
O excerto do voto proferido pelo Ministro Teori Albino Zavascki esclarece:
4. Esse esclarecimento é importante para que se tenha a devida compreensão da
questão agora em exame, que, pela sua peculiaridade, não pode ser resolvida,
simplesmente, à luz da tese de que a lei aplicável é a da data do encontro de
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720904/2006-44
4
contas. Aqui, com efeito, o que se examina é a aplicação intertemporal de uma
norma que veio dar tratamento especial a uma peculiar espécie de compensação:
aquela em que o crédito do contribuinte, a ser compensado, é objeto de
controvérsia judicial. É a essa modalidade de compensação que se aplica o art.
170-A do CTN.
O que está aqui em questão é o domínio de aplicação, no tempo, de um preceito
normativo que acrescentou um elemento qualificador ao crédito que tem o
contribuinte contra a Fazenda: esse crédito, quando contestado em juízo,
somente pode ser apresentado à compensação após ter sua existência
confirmada em sentença transitada em julgado. O novo qualificador, bem se vê,
tem por pressuposto e está diretamente relacionado à existência de uma ação
judicial em relação ao crédito. Ora, essa circunstância, inafastável do cenário de
incidência da norma, deve ser considerada para efeito de direito intertemporal.
Justifica-se, destarte, relativamente a ela, o entendimento firmemente assentado
na jurisprudência do STJ no sentido de que, relativamente à compensabilidade de
créditos objeto de controvérsia judicial, o requisito da certificação da sua
existência por sentença transitada em julgado, previsto no art. 170-A do CTN,
somente se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta após a sua entrada
em vigor, não das anteriores. Nesse sentido, entre outros: EREsp 880.970/SP, 1a
Seção, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 04/09/2009; PET 5546/SP, 1a Seção, Min.
Luiz Fux, DJe de 20/04/2009; EREsp 359.014/PR, 1a Seção, Min. Herman
Benjamin, DJ de 01/10/2007.
5. Não custa enfatizar que a compensação que venha a ser realizada antes do
trânsito em julgado traz implícita a condição resolutória da sentença final
favorável ao contribuinte, condição essa que, se não ocorrer, acarretará a
ineficácia da operação, com as conseqüências daí decorrentes.
6. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 1998, razão pela qual não se aplica,
em relação ao crédito nela controvertido, a exigência do art. 170-A do CTN, cuja
vigência se deu posteriormente. Não tendo adotado esse entendimento, merece
reforma, no particular, o acórdão recorrido.
7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial. Considerando tratar-se
de recurso submetido ao regime do art. 543-C, determina-se o envio do inteiro
teor do presente acórdão, devidamente publicado:”
Assim, tendo a LC no 104/2001 sido publicada em 11/01/2001, as ações ajuizadas
antes desta data não estão sujeitas ao regramento do artigo 170-A do CTN.
No caso, a embargante ajuizou a ação em 22/11/1993, cuja tramitação foi bem
delineada no Acórdão de Manifestação de Inconformidade (efls.673 em diante), o que passo a
transcrever:
“14. Vejamos inicialmente a tramitação da ação judicial em apreço.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720904/2006-44
5
15. Trata-se da ação declaratória n° 93.00358944 (posteriormente reautuada sob
o n° 95.03.0492572), distribuída por dependência à ação cautelar n°
93.00329642, também proposta pelo sujeito passivo.
16. Segundo se lê na inicial da ação declaratória (fls. V1132/148 e V3 101/117),
ao propô-la a autora teve em mira obter a declaração de inexistência de relação
jurídica obrigacional tributária que lhe impusesse o recolhimento do Finsocial
acima da alíquota de 0,5%, bem como autorização para compensar com parcelas
vincendas da Cofins e do próprio Finsocial as quantias recolhidas indevidamente
no período de outubro de 1989 a outubro de 1991.
17. O juízo de primeiro grau, em sentença proferida a 20/06/1994 (fls.
V1149/154 e V3137/142), julgou procedentes a ação principal e a cautelar,
reconhecendo a inconstitucionalidade das majorações da alíquota do Finsocial,
bem como o direito de a autora compensar o que recolhera indevidamente a
esse título com débitos da mesma contribuição e da Cofins.
18. Subindo os autos ao TRF da 3a Região, o referido tribunal, em sessão
realizada a 10/11/1997 (fls. V1156/166 e V3144/154), não conheceu da apelação
fazendária, negou provimento à remessa oficial e deu provimento à apelação da
autora, que versava unicamente sobre o critério de atualização monetária
aplicável ao indébito de Finsocial, mantendo no mais a sentença recorrida.
19. Opondo a Fazenda Pública embargos de declaração, estes foram rejeitados
em julgamento realizado a 20/04/2005 (fls. V1168/171 e V3156/159).
20. Finalmente — consoante atestam a certidão reproduzida nas fls. V1 174 e
V3161, a certidão de objeto e pé reproduzida nas fls. V1131 e V397 e o extrato de
consulta processual anexo à fl. V398 — deuse o trânsito em julgado precisamente
a 20/10/2005.”
Constata-se, assim, que a recorrente ajuizou a ação em 1993 e possuía decisão
favorável em acórdão do TRF-3o Região em 21/01/1998, com a seguinte ementa:
EMENTA TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - FINSOCIAL/COFINS/CONTRIBUIÇA0
SOCIAL SOBRE 0 LUCRO - POSSIBILIDADE - LEI N° 9430/96 E DECRETO N° 2138/97
- ART. 170 DO CTN COMBINADO COM ART. 66, PARÁGRAFO 1° DA LEI N°
8.383/91 - CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá compensar esses valores com débitos referentes
a contribuições da mesma espécie. Inteligência do parágrafo 10 do art. 66 da Lei
n°8383/91 combinado com o art. 170 do CTN.
2.0s débitos resultantes de decisões judiciais devem ser corrigidos de acordo com
variação do IPC; nos meses em que ocorreram os expurgos da inflação pelos
indices oficiais.
3.Apelagão da autora a que se dá provimento.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.341 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720904/2006-44
6
4.Apelagão da União Federal não conhecida.
5.Remessa oficial desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas decide a
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3' Região, por unanimidade, não
conhecer da apelação da União Federal, dar provimento A apelação .da autora e
negar provimento & remessa oficial, nos termos do relatório e voto do Senhor
Juiz Relator, constante dos autos e na conformidade da ata de julgamento, que
ficam fazendo parte integrante do julgado.Custas, como de lei.
São Paulo, 10 de novembro de 1997 (data de julgamento).
Até o trânsito em julgado em 20/10/2005 (e-fls. 131/174), não houve alteração de
seu conteúdo, uma vez que os embargos de declaração foram rejeitados.
Destarte, deve ser afastada a aplicação do artigo 170-A do CTN à referida ação
judicial. Ultrapassado este ponto, deve ser analisado o próximo capítulo recursal, isto é, a
possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela RFB, ainda que o título
judicial tenha se restringido a tributos da mesma espécie.
No caso, a ação judicial pleiteou a compensação sob a égide do artigo 66 da Lei
8.383/91 (pleiteando a compensação de FINSOCIAL com Cofins), tendo o TRF decidido pela
possibilidade de compensação entre as mesmas espécies (contribuição destinadas ao custeio da
seguridade social), mas apresentou as declarações de compensação entre novembro de 2003 a
novembro de 2004, já na vigência do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, deve ser aplicada a Súmula CARF no 152;
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
tributário pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 822
DF CARF MF
Original